Tribunal: TJSP
Processo: 2215240-11.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Pretensão de redução da pena - Correto o acréscimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, posto que considerado o mau antecedente do réu, em conformidade com o disposto nos artigos 59, 'caput', do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/06 - Compensação integral, no entanto, na segunda fase da dosimetria penal, da agravante da reincidência com a atenuante da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Pretensão de redução da pena - Correto o acréscimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, posto que considerado o mau antecedente do réu, em conformidade com o disposto nos artigos 59, 'caput', do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/06 - Compensação integral, no entanto, na segunda fase da dosimetria penal, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Necessidade - Circunstâncias igualmente preponderantes e equivalentes, na dicção do artigo 67 do Código Penal - Precedentes do STJ - Pedido parcialmente deferido.